Tribunal: TJSP
Processo: 1132145-33.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO COM PEDIDO DE COBRANÇA – Pretensão de reforma da r.sentença de improcedência – Descabimento – Hipótese em que os instrumentos apresentados pelo agente financeiro para embasar a cobrança não possuem a identificação do suposto signatário – Revelia do réu que não impõe a automática presunção de veracidade do alegado (CPC, art. 345) – Ausência de verossimilhança de que o réu

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO COM PEDIDO DE COBRANÇA – Pretensão de reforma da r.sentença de improcedência – Descabimento – Hipótese em que os instrumentos apresentados pelo agente financeiro para embasar a cobrança não possuem a identificação do suposto signatário – Revelia do réu que não impõe a automática presunção de veracidade do alegado (CPC, art. 345) – Ausência de verossimilhança de que o réu seria o devedor – Inocorrência dos efeitos materiais da revelia – Impossibilidade de impor ao réu o ônus de comprovar que não seria devedor, pois incumbe ao banco autor a prova da titularidade do suposto crédito (CPC, art. 373, inciso I) – Pretendida inversão do ônus da prova que viola o ditame de facilitação da defesa do consumidor (CDC, art. 6o, inciso VIII) e os parâmetros da distribuição dinâmica da carga probatória (CPC, art. 373, §§1o e 2o) – Impossibilidade de se impor ao réu a produção de prova negativa, qual seja, a de que não seria o devedor – Improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1132145-33.2019.8.26.0100, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante OMNI BANCO S.A., é apelado
SEBASTIAO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U." de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
(Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132145-33.2019.8.26.0100
2
VOTO No: 32353
APEL.No: 1132145-33.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : OMNI BANCO S/A
APDO. : SEBASTIÃO DOS SANTOS
APELAÇÃO AÇÃO COM PEDIDO DE COBRANÇA
Pretensão de reforma da r.sentença de improcedência

Descabimento
Hipótese em que os instrumentos
apresentados pelo agente financeiro para embasar a
cobrança não possuem a identificação do suposto signatário
Revelia do réu que não impõe a automática presunção de
veracidade do alegado (CPC, art. 345)
Ausência de
verossimilhança de que o réu seria o devedor

Inocorrência
dos
efeitos
materiais
da
revelia

Impossibilidade de impor ao réu o ônus de comprovar que
não seria devedor, pois incumbe ao banco autor a prova da
titularidade do suposto crédito (CPC, art. 373, inciso I)
Pretendida inversão do ônus da prova que viola o ditame de
facilitação da defesa do consumidor (CDC, art. 6o, inciso
VIII) e os parâmetros da distribuição dinâmica da carga
probatória (CPC, art. 373, §§1o e 2o) Impossibilidade de
se impor ao réu a produção de prova negativa, qual seja, a
de que não seria o devedor
Improcedência mantida
RECURSO DESPROVIDO.
Contra a respeitável sentença proferida
às fls. 57-59, que julgou improcedente ação com pedido
de cobrança movida por Banco Omni S/A em face de
Sebastião dos Santos, apela o banco autor (fls. 62-65).
Sustenta, em apertada síntese, que o réu,
embora regularmente citado, deixou de apresentar contestação. Alega que, por esse motivo, ficou
configurada a revelia, impondo-se a procedência da
demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132145-33.2019.8.26.0100
3
Afirma que, se dúvida há a respeito da
assinatura
lançada
na
nota
promissória
objeto
da
cobrança, bastava ao réu apresentar algum documento de
identificação, para que fossem comparadas as rubricas.
Postula, por fim, a reforma da r.sentença
recorrida.
Recurso bem processado, sem resposta.
É o relatório.
O banco autor ingressou com a presente
demanda postulando, em face do réu, a cobrança da nota
promissória de fls. 10, a qual supostamente foi sacada
com base no contrato de financiamento de fls. 08-09.
No entanto, razão não lhe assiste.
Como bem observou a ilustre magistrada
sentenciante,
“Ocorre,
porém,
que
o
instrumento
contratual apresentado pela parte autora é, em verdade,
contrato genérico que não apresenta a qualificação do
contratante e contém assinatura que impede a sua
identificação, assim como a nota promissória. Ademais, a
planilha de débito configura documentação produzida
unilateralmente,
não
havendo
qualquer
elemento
probatório no sentido de reconhecimento da dívida pelo
réu. Cumpre salientar que a inexistência de qualificação
do contratante e de identificação de quem apôs sua
assinatura no contrato e na nota promissória impede o
reconhecimento da relação jurídica afirmada na inicial,
não bastando para suprir sua ausência os demais documentos juntados aos autos. Assim, diante da
insuficiência de lastro probatório a corroborar a tese
sustentada
pela
parte
requerente,
de
rigor
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132145-33.2019.8.26.0100
4
improcedência do pedido” (fls. 58, destacamos).
O banco autor não se volta contra a
fundamentação
adotada
pela
respeitável
sentença,
limitando-se a alegar que, por força da revelia, a
demanda deve ser julgada procedente; e que incumbia ao
réu, após comparecer aos autos do processo, demonstrar
que não assinou os instrumentos que embasam a cobrança.
Sem razão o banco autor.
A existência de revelia formal não acarreta a automática aplicação de seus efeitos
materiais, dentre os quais a presunção de veracidade do
alegado.
Com efeito, dispõe o CPC, art. 345,
inciso I, que:
“Art. 345. A revelia não produz o efeito
mencionado no art. 344 se: IV - as alegações de fato
formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem
em contradição com prova constante dos autos”.
Tal é a hipótese dos autos, pois, de
fato, não é verossímil que o réu tenha celebrado os
instrumentos de fls. 08-10, nos quais sequer consta a
qualificação do signatário.
Por sua vez, incumbe ao banco autor o
ônus de comprovar a titularidade de seu crédito (CPC,
art. 373, inciso I), sendo descabida a sua pretensão de
inverter o ônus da prova em desfavor do réu, impondo-lhe
que comprovasse que não seria devedor.
Acolher
a
alegação
do
banco
autor
implicaria exigir do réu a prova de um fato negativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1132145-33.2019.8.26.0100
5
(não celebração dos contratos ora cobrados).
Tal conformação imporia ao réu um ônus
excessivamente
gravoso,
em
violação
ao
ditame
de
facilitação da defesa do consumidor (CDC, art. 6o,
inciso VIII) e em inobservância aos parâmetros para a
distribuição dinâmica da carga probatória (CPC, art.
373, §§1o e 2o), o que não pode ser admitido.
Dessa forma, pode ser mantida integralmente a r.sentença por seus próprios e suficientes fundamentos, em que pese o esforço desenvolvido nas razões de recurso, não havendo
necessidade de maior reforço de argumentação além do que
acima constou.
Diante
de
todo
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA
Relatora